Tribunal: CARF
Processo: 18108.001000/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.001000/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.743 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO. CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
na forma por ela estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 154 e ss) interposto por FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL em razão do Acórdão no. 16-
17.718 (e-fls. 139 e ss), proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
de São Paulo I, que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o lançamento da multa por
descumprimento de obrigação acessória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.001000/2007-79
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.743 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001000/2007-79

Em sua origem, trata-se de Auto de Infração no. 37.080.091-5 lavrado em razão
de descumprimento de obrigação acessória (CFL-35) e em substituição ao Auto de Infração no.
37.012.792-7, que foi anulado pela DECISÃO NOTIFICAÇÃO N° 21.40l.4/0235/2007 (e-fls.
53). A multa foi agravada em razão da reincidência, conforme Relatório Fiscal (e-fls. 52), tendo
sido listados os documentos e informações que deixaram de ser apresentados pela recorrente:
 Informações Cadastrais sobre todos os seus Estabelecimentos de Ensino,
conforme consta no Site FMU - Instalações, anexo e/ou propaganda Folheto –
COMPLEXO
EDUCACIONAL
-
Estrutura
Física
FMU
-
Uni
FIAMFAAMFISP, anexo: IPTU – Dados Cadastrais, CEI - Matrícula de Obras
de Construção Civil, Auto de Licença de Localização e Funcionamento PMSO,
Alvará de Construção PMSP, Auto de Conclusão PMSP, Escrituras dos
Cartórios de Imóveis, Alvará de Licença e Habite-se PMSP, Laudo Técnico de
Vistoria de Corpo de Bombeiros, Alvará de Demolição PMSP, CND - Certidão
Negativa de Débito – Obra de Construção Civil, Documentação em
comprovação de Decadência das Obras de Construção Civil ou então Contratos
de Aluguel, de Cessão ou de Comodato;
 Informações Financeiras e Contábeis e Esclarecimentos sobre como e por quem
foram executadas as Obras de Construção Civil do conjunto de
Estabelecimentos de Ensino - FMU, conforme constam das instalações no site
FMU e Folheto – COMPLEXO EDUCACIONAL - Estrutura Física FMU,
além de não esclarecer e/ou demonstrar como foram contabilizadas em seu
ATIVO
PERMANENTE
os
Imóveis
e
os
Veículos
DENATRAN/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA;
 Projeto ou Planta de Construção aprovada pela PSMP;
 Contrato de Empreitada Total ou Parcial ou de Sub-Empreitada e seus Aditivos,
Fatura e recibos de Mão de Obra, Notas Fiscais de Serviços, Notas Fiscais de
Concreto e de Pré Moldados, Notas Fiscais de Terraplanagem ou Serviços
Mecânicos, Recibos de Autônomos - RPS, Registro de Entrada e Saída de
Mercadorias para a Obra de Construção Civil de seus 36 prédios;.
 Demonstração Contábil da Relação de Imóveis, expressa em CONTA ATIVO
PERMANENTE IMOBILIZADO em seus DIÁRIOS 01/1997 a 03/2006,
conforme aponta Escritura Matrícula 1348 Ficha 01 26 Cartório de Notas do
Imóvel Avenida Liberdade n° 642 a 668 e a Transcrição 71.738 do Imóvel Rua
São Joaquim s/n°, com área de 2.500 m2, obtidas em Ofícios:
 Demonstração Contábil expressa em CONTA ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO BENS MOVEIS VEÍCULOS, dos veículos obtidos pelo
cadastro do DENATRAN/MINISTERIO DA JUSTIÇA, expressas em Diários
01/1997 a 03/2006;
 Esclarecimentos sobre os Contratos de Aluguel de Cessão ou de Comodato, se os
Imóveis dos Prédios dos Estabelecimentos de Ensino, em questão, não forem
de propriedade FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS.
Tendo sido cientificada do Auto de Infração pessoalmente em 30/08/2007, a
recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 71 e ss), que foi assim sintetizada pela decisão de piso:
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da autuação em 30/08/2007 (fls. 01),
apresentando aos 20/08/2007 a defesa tempestiva de fls. 69/85, acompanhada dos
seguintes documentos: Estatutos Sociais, Procuração, Carta-resposta aos TIAD's de
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.743 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001000/2007-79

02/02/06, Correspondência de 15/05/06 - Atendimento TIAD de 10/05/06,
Correspondência de 05/06/06 - Atendimento a solicitação verbal, TIAD de 16/06/06,
Correspondência de 23/06/06, TAB - Termo de Arrolamento de Bens, Registro n° R-
1/1348, Ficha 01, Livro n° 2 - Reg. Geral, 1° Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo, Escritura de 23/08/1996, do 26° Tabelionato, Livro 1.443, fls. 106, Certidão do
26° Cartório de Notas (escritura de doação de 20/10/71), Certidão do Registro de
Imóveis - 1” Circunscrição - Capital.
Em suas razões de defesa, o Contribuinte alega, em síntese, que:
Dos Fatos
- os fatos que ensejaram a autuação original cancelada, e à lavratura do presente AI
substitutivo, apoiam-se em alegação de pseudo não atendimento de diversos TIAD's,
inclusive com recusa de recebimento, emitidos no período de 02/02/2006 a 15/06/2006,
concernentes à apresentação de livros e documentos.
- A maioria dos TIAD's chegaram ao domicílio do contribuinte por via postal, com AR -
Aviso de Recepção.
Do Direito
- Tão logo recebidos, por via postal, os TIAD's datados de 02/02/06, mencionados no
item 1.1 do relatório fiscal, prontamente foi providenciado o seu atendimento como se
verifica pelo documento de 08/02/2006, (doc. 3). Transcreve texto do contador da
empresa (em relação ao TIAD recebido em 06/02/2006), colocando os documentos à
disposição da fiscalização.
- os fatos adiante relatados referem-se a dois itens relacionados como não atendidos, que
motivaram a autuação:
“l.5 - 10/05/2006 - relativo a elaboração do Termo de Arrolamento de Bens- TAB"
“1.6 - 16/06/2006 - remetido ao ECT SR 91145795 8 BR - documentação relativa ao
Termo de Arrolamento de Bens (...)
- Estes mesmos dois itens motivaram outro Auto de Infração, o AI n° 37.012.792-7,
onde figuram sob os números 1.5 e 1.6, os mesmos fatos, inclusive com os mesmos
termos, “verbis”:
“1.6 - 10/05/2006 - relativo à elaboração do Termo de Arrolamento de Bens - TAB”
“I.8 ~ 16/06/2006 ~ remetido ao ECT SR 91145795 8 BR - documentação relativa ao
Termo de Arrolamento de Bens (...)
- A Impugnante apresentou recursos nos processos administrativos referentes à NFLD
n° 35.822.905-7 e aos AI's n“s 35.872.731-6 e 35.872.732-4, lavrados em dezembro de
2005, arrolando bem imóvel de valor superior a 30% das exações mediante liminar
concedida pela MM. Juíza Federal da l6a Vara, em São Paulo.
- Para arrolar o único bem imóvel oferecido para arrolamento, além da escritura, do
laudo de avaliação e da certidão vintenária, o Auditor Fiscal, solicitou ainda os Livros
Diários dos dez últimos anos, Livro Razão dos dez últimos anos, Declaração de Imposto
de Renda, Relação de Veículos, etc.
- Transcreve diversos esclarecimentos prestados ao Auditor Fiscal por escrito (via
postal, com AR).
- Acrescenta que, embora tivesse sido fornecida cópia do “lançamento pelo qual foi
procedido ao ajuste do valor contábil do referido imóvel, em conformidade com o laudo
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.743 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001000/2007-79

da avaliação respectivo, lançamento este efetuado em 31/03/2006”, que constituiu o
documento n° 06, esse mesmo motivo também foi alegado como fundamento da
autuação.
- Contudo, surpreendentemente, depois de recebida a autuação, ora impugnada, lavrada
em 01/07/2006, foi recebido, também via postal, o TAB - Termo de Arrolamento de
Bens, formalizando o arrolamento do imóvel oferecido, nele sendo anotadas todas as
informações anteriormente fornecidas à fiscalização, isso em 29/06/2006. (Doc. 08).
- Ou seja, depois de elaborado o Termo de Arrolamento de Bens - TAB, em 29/06/2006,
a confirmar que a Impugnante prestara todas as informações necessárias, ainda assim,
DOIS DIAS DEPOIS foram lavrados dois Autos de Infração, em 01/07/2006, sob o
fundamento de não terem sido atendidos os TIAD's emitidos para instruir o arrolamento,
a revelar uma exação fiscal excessiva, além de descabida.
- Registra ainda, como fato motivador do auto de infração lavrado, que não foi
apresentada a relação de veículos, mas que o autuante confessava já ter em seu poder.
- Omitiu o autuante, entretanto, que a relação de veículos foi solicitada no TIAD
destinado à elaboração do Termo de Arrolamento de Bens - TAB, “in casu”, unicamente
um bem imóvel oferecido pelo contribuinte, como longamente acima se expôs;
- Os princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, devem nortear a autuação da
Administração Pública, que parece terem sido olvidados para um simples arrolamento
de bem imóvel, como se pode constatar pela pluralidade de exigências, em desacordo
com preceitos da Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no
Administração Pública Federal. _
- Mas não cessam no arrolamento do imóvel os acíntes perpetrados na presente
autuação, caracterizando verdadeira aleivosia a declaração contida no relatório fiscal,
onde o autuante informa ter identificado, mediante pesquisa no Primeiro Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo, a existência de dois imóveis não contabilizados.
- Relata a situação dos imóveis situados à Av. Liberdade, 642/648 e Rua São Joaquim,
sem n°, obtidas junto ao Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. As
operações imobiliárias foram realizadas há mais de três décadas, quando foram
devidamente contabilizadas, pela moeda corrente à época.
- Todos os Livros Diários, de 1995 a 2004 foram postos à disposição da fiscalização
realizada em 2005.
- Nunca houve recusa de apresentação dos livros da empresa, conforme provas que, se
necessário, poderão ser apresentadas.
- O mesmo se diga com relação a todas as demais documentações, tanto que a NFLD n°
35.822.905-7, lavrada em dezembro de 2005, compreendeu um levantamento que
abrangeu um período de 01/1997 a 10/2005, sendo constituído um crédito tributário de
R$ 12.307.271,41, deixando patente que a fiscalização sempre teve acesso a todos os
livros e documentos da impugnante.
- Como longa e exaustivamente ficou demonstrado e provado. 0 AI 37.012.792-7
emitido em um domingo, dia 02/07/2006. não reúne condições de subsistência, devendo
ser cancelado.
Em 04/07/2008, a 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
São Paulo I julgou a Impugnação improcedente, mantendo o lançamento, no Acórdão no. 16-
17.718, assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.743 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001000/2007-79

Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
Documento: AI n° 37.080.091-5, de 30/08/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM
COMO ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar fisco todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à legislação previdenciária.
Lançamento Procedente.
O Resultado do julgamento foi informado à recorrente por meio postal em
01/08/2008, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 152) e em 29/08/2008, foi interposto o
Recurso (e-fls. 154 e ss) reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Os autos foram, então, remetidos para julgamento no CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de admissibilidade
O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da caracterização da Infração
Primeiramente, há que se ressaltar que o presente Auto de Infração foi lavrado em
substituição ao AI no. 37.012.792-7, que foi anulado em razão de ter sido aplicada penalidade
inferior à devida, em razão de não ter sido indicada a reincidência da recorrente naquela ocasião.
É o que se lê da Decisão-Notificação no. 21.401.4/0235/2007:
7.2 Em observância ao dispositivo legal acima transcrito, a multa decorrente da referida
infração deveria ter sido aplicada com seu valor dobrado, ou seja, deveria ter sido
lançada a multa no valor de R$ 23.136,68.
7.3 Não sendo possível a alteração para maior no “Sistema de Cadastramento Online -
SISCOL" do valor da multa lançada, resta configurada a existência de vicio de natureza
insanável que determina a nulidade da autuação, de acordo com o disposto no artigo 32,
parágrafo único da Portaria MPS n° 520/04, que rege o Contencioso Administrativo
Fiscal Previdenciário:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.743 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001000/2007-79

(...)
JULGO nulo o presente Auto de Infração e
DECIDO:
a) Determinar a lavratura de Al infração, observando que substitutivo, caso a
empresa persista na o contribuinte é considerado reincidente (reincidência
genérica) e, portanto, a multa deverá ser graduada conforme previsto na
legislação;
Em decorrência de tal decisão, a recorrente foi intimada a apresentar os
documentos e informações por meio e TIAF/TIAD, datado de 23 de Agosto de 2007 para
apresentação da documentação assinalada em 30 de Agosto de 2007 além de Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, datado de 06 de Agosto de 2007 para
apresentação da documentação assinalada em 14 de Agosto de 2007 e datado de 14 de Agosto de
2007 para apresentação da documentação assinalada em 20 de Agosto de 2007 (e-fls. 8 e ss), e
deixou de apresentar os documentos e informações listadas anteriormente.
A recorrente, por sua vez, defende-se com alegações de que não teria se omitido a
apresentar os documentos e informações solicitadas, fazendo menção às intimações recebidas
anteriormente à lavratura do auto de infração cancelado. Quanto à resposta aos Termos de
Intimação que deram origem ao presente lançamento, a recorrente juntou respostas apresentadas
questionando a solicitação dos documentos apresentada pela fiscalização, sem apresentá-los, o
que justificou a nova autuação.
A decisão de piso avaliou as alegações trazidas pela recorrente, senão, vejamos:
A defesa de fls. 69/85 faz diversas alegações, transcreve trechos de Relatórios Fiscais
que não correspondem ao Relatório Fiscal da Infração de fls. 48/49, bem como
menciona fatos não pertinentes à presente autuação, lavrada em 30/08/2007.
Alega a Impugnante, ainda, que apresentou recursos nos processos administrativos
referentes à NFLD n° 35.822.905-7 e aos AI's n°s 35.872.731-6 e 35.872.732- 4,
lavrados em dezembro de 2005, arrolando bem imóvel de valor superior a 30% das
exações mediante liminar concedida pela MM. Juíza Federal da 16¬ Vara, em São
Paulo.
Depreende-se do relato acima, que o Termo de Arrolamento de Bens a que se refere a
Autuada serviu para instruir o processo discutido na Justiça, o qual tratava de recursos
interpostos por ela contra as NFLD's e AI's lavrados em dezembro 2005, não tendo
qualquer referência com os presentes autos. Portanto, inócuas tais alegações.
Ademais, caso a empresa tivesse prestado os esclarecimentos necessários à Fiscalização
na nova oportunidade que lhe foi oferecida após a nulidade do Auto de Infração
originário, não teria sido novamente autuada através deste AI com o valor da multa
agravada, como ocorreu.
Pelo contrário, a Defendente além de não prestar os esclarecimentos necessários à
Fiscalização, quer aqui discutir fatos passados e situações não pertinentes aos presentes
autos, inclusive alegando que “ficou demonstrado e provado que o AI 37.012.792-7,
emitido em um domingo, dia 02/07/2006, não reúne condições de subsistência, devendo
ser cancelado. "
Ora, o referido Auto de Infração já não existe mais, foi anulado por erro formal, ou seja,
por aplicação de multa a menor.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.743 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001000/2007-79

No presente Auto de Infração n° 37.080.091-5, de 30/08/2007, que substitui o AI
37.012.792-7, deve-se levar em conta a infração cometida pelo Contribuinte, ou seja, ao
ser novamente intimado deixou de prestar as informações cadastrais. financeiras e
contábeis de interesse da administração tributária.
Muito embora o Contribuinte junte na defesa o Termo de Arrolamento de Bens,
acompanhado pelos documentos que o instruíram, não prestou as informações
cadastrais, financeiras e contábeis solicitadas pela Fiscalização, bem como não juntou
nenhum documento capaz de modificar o procedimento fiscal ou o valor da multa
aplicada.
Cabe aqui acrescentar, que a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
defesa, salvo nas exceções do artigo 16, inciso III, § 4° e §5° do Decreto 70.235/72, que
disciplina o processo administrativo fiscal, tudo na forma do § 2°, do art. 243 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 (abaixo
transcritos):
Em sede de recurso, a recorrente apenas reitera os argumentos anteriormente
apresentados e já analisados pela decisão de piso, elencando as mesmas cartas-resposta
apresentadas à fiscalização, que questionaram a intimação para apresentação de documentos.
No entanto, o presente caso versa sobre a infração relativa à empresa deixar de
prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Receita Federal
do Brasil, na forma por ela estabelecida, estando, portanto, bem caracterizada a infração e correta
a penalidade aplicada.
Em sua defesa e recurso, a recorrente insiste em afirmar que teria disponibilizado
toda a documentação em fiscalização anterior, deixando de apresentar os documentos solicitados
pela fiscalização, mais uma vez.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER o Recurso Voluntário e no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 202
DF CARF MF
Original